Tribunal: TJDFT
Processo: 0741204-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741204-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ACEL ADMINISTRAÇÃO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA RECORRIDO: MICHEL VIANA DUARTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PINTURA E PEQUENAS OBRAS. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. “A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir” (CC, art. 107). Assim, em regra, não há obrigatoriedade de instrumentalização do negócio jurídico por meio de contrato escrito para legitimar a relação estabelecida. 2. As relações contratuais devem ser regidas pelo princípio da boa-fé objetiva e pela probidade, o que exige que as partes tenham uma conduta ética e leal, com o dever de cooperar e de proteger as suas legítimas expectativas. 3. Os princípios da boa-fé e da liberdade das formas permitem validar o contrato verbal, mas não eximem o interessado do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373). 4. O princípio do livre convencimento motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 5. Presente provas que indicam tratativas diretas, negociações, promessa de pagamento e orientações para a execução dos serviços incontroversamente prestados pelo autor, é devido o pagamento da indenização por danos materiais requerida. 6. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 265 do Código Civil, ao argumento de ilegitimidade passiva da recorrente (dona da obra) no contrato de subempreitada, porquanto entende que a solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes. Afirma que nos contratos de subempreitada o vínculo obrigacional se estabelece entre o empreiteiro e o subempreiteiro e não, entre o dono da obra e o subempreiteiro. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Juan Miguel Castillo Junior, OAB/SP 234.670 (ID 49304059). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 265 do CC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ: “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou: “As conversas de WhatsApp juntadas pela apelada no ID no 44441708 são de 11/12/2020 e confirmam o que o apelante afirmou na ação no 0706095- 84.2020.8.07.0017 que foi subcontratado por Cairo Cristiano Carvalho Antunes (...). Todo o conjunto probatório demonstra que a representante da apelada fez tratativas, negociou, prometeu pagamento e orientou a execução dos serviços incontroversamente prestados pelo apelante” (ID 46862513). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 1o/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Juan Miguel Castillo Junior, OAB/SP 234.670 (ID 49304059). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027